Tribunal: TJMT
Processo: 1019317-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019317-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DARLENE SANTOS TEIXEIRA - CPF: 010.697.071-20 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n.
1019317-49.2021.8.11.0001

Origem: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s): Oi S/A

Parte Embargado(s): Darlene Santos Teixeira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 12/07/2022

Ordem na pauta: 107

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS - OMISSÃO RECONHECIDA NO JULGADO –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
-
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve a interposição de Recurso Inominado por ambas as partes, e esta Turma Recursal, à unanimidade, em processo sob a relatoria da MM. Juíza Dra. Lucia Peruffo, conheceu do Recurso interposto pela parte autora,
e deu-lhe provimento, a fim de reformar parcialmente a sentença, majorando o
quantum
indenizatório

a título de dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão da
negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, pleiteando a modificação do acórdão sustentando que não houve o julgamento do Recurso Inominado interposto no id.

110528528.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que fora reconhecido o ato ilícito em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, reconhecido o dever de indenizar.

Sabe-se que a omissão

que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.” (TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL. DJE de 30/08/2021).

No presente caso vê-se que, realmente, não fora analisado o Recurso Inominado constante no id.
110528528, interposto pela demandada, ora embargante, de modo que passo à sua análise, suprindo a omissão.

Em suas razões recursais, a ré pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, haja vista a existência de relação jurídica entre os litigantes e, subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório.

Da análise dos autos, observo que não foi juntado qualquer documento que comprove a contratação dos serviços pelo consumidor.

Limitou-se a apresentar faturas de cobrança e relatórios de chamadas, os quais não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, pois retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, na esteira de entendimento majoritariamente firmado por E. Turma Recursal, a exemplo do Recurso Inominado N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021.

Portanto, há de se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes e, por consequência, o
reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada, tem-se que a inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa
.

Quanto ao pedido de improcedência dos danos morais, e subsidiariamente de redução do quantum indenizatório, tem-se pela ausência de dúvida quanto à falha na prestação dos serviços, pela recorrente/reclamada, de modo que é cabível a indenização a titulo de danos extrapatrimoniais, e também se afirma que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada por esta Turma Recursal quando da análise do Recurso interposto pela autora/embargada se revela dentro dos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, conhecendo e julgando o recurso inominado interposto pela ré,
negando-lhe
provimento com a consequente manutenção da sentença, a exceção do
quantum
fixado por danos morais que resultou majorado para R$ 8.000,00 (oito mil) por esta E. Turma Recursal ao julgar o recurso interposto pela demandante.

Por consequência,
condeno
a recorrente OI S/A ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022